Tribunal: TJMT
Processo: 1034179-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034179-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), MULTI EMBALAGENS, DOCES E FESTAS LTDA ME - CNPJ: 12.093.615/0001-99 (AGRAVADO), CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 695.449.561-15 (AGRAVADO), ODAILTON FERREIRA DE ABREU - CPF: 378.321.901-91 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 046.706.741-45 (ADVOGADO), QUEDMA COSTA CAVALCANTE - CPF: 532.160.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA -

SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034179-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGÚ

AGRAVADOS: ODAILTON FERREIRA DE ABREU; CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E MULTI EMBALAGENS, DOCES E FESTAS LTDA ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGÚ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado,
lançada nos autos da Ação Monitória nº 0001768-40.2014.8.11.0049, proposta em desfavor de
ODAILTON FERREIRA DE ABREU, CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA e MULTI EMBALAGENS, DOCES E FESTAS LTDA ME
, que acolheu a alegação de impenhorabilidade e determinou o imediato desbloqueio dos valores, por entender que tais importâncias são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“é de extrema necessidade que seja deferido o pedido liminar no presente caso, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, bem como diante da probabilidade de provimento do presente recurso pelas razões aduzidas nos tópicos a seguir, conforme Parágrafo Único, do artigo 995, do Código de Processo Civil”
(sic).

Alega que “
a fumaça do bom direito, está presente no requerimento de concessão do pedido liminar pelo agravante, pois preenche todos os requisitos necessários, para o deferimento da tutela. Desta forma, tanto a prova inequívoca quanto o relevante fundamento presentes no caso se enquadram na categoria do fumus boni iuris, sob pena de desmoronamento do mais imprescindível fundamento técnico sobre o qual se assenta a presente tutela sumária”
(sic).

Assevera que
“a concessão do efeito suspensivo é essencial e indispensável, pois, caso ocorra o desbloqueio dos valores antes do julgamento do recurso, a reversibilidade da decisão será prejudicada, inviabilizando o levantamento dos montantes em favor da cooperativa agravante, mesmo que a decisão de primeira instância venha a ser reformada”
(sic).

Argumenta que “
no caso em tela, foram bloqueados R$ 7.004,05 (sete mil e quatro reais e cinco centavos) das contas bancárias dos agravados. A agravada Cristiane apresentou apenas extratos parciais do mês de novembro de 2023, sem demonstrar de forma suficiente a origem alimentar ou previdenciária dos valores, sendo que, o agravado Odailton sequer apresentou qualquer extrato bancário”
(sic).

Justifica que
“conforme entendimento consolidado na jurisprudência, para que se aplique a regra de impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, cabe à parte que a invoca o ônus de demonstrar, de forma robusta, que os valores se enquadram nas hipóteses previstas em lei, contudo, afirma que no caso concreto, os agravados não apresentaram os extratos bancários dos últimos 60 dias, documentos imprescindíveis para comprovar a origem dos recursos bloqueados”
(sic).

Também aduz que “
a ausência de comprovação de que os valores integram uma reserva financeira exclusiva para subsistência reforça a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, conforme posicionamento adotado por tribunais superiores
” (sic).

Diz que
“a penhora sobre valores cuja origem não foi demonstrada não configura violação à dignidade da pessoa humana ou às garantias constitucionais, sobretudo quando há indícios de que tais valores estão disponíveis em conta corrente”
(sic).

Afirma que “
os valores bloqueados foram encontrados em conta corrente, e não em conta poupança ou aplicação específica destinada à preservação de verbas de natureza alimentar ou previdenciária. Este fato é relevante, pois, pela própria natureza da conta corrente, presume-se que os recursos nela depositados estão disponíveis para livre movimentação e não possuem necessariamente vínculo direto com subsistência”
(sic).

Afiança que
“outro ponto de extrema relevância é a necessidade de resguardar o direito do credor à efetiva cobrança de seu crédito. Argumentar que valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis acarretaria graves prejuízos à efetividade do processo de execução. Se assim fosse, nenhum credor que tivesse um crédito inferior a este limite poderia buscar a satisfação judicial, já que qualquer constrição seria prontamente levantada em benefício do devedor”
(sic).

Mensura que “
no caso concreto, o crédito em execução tem como valor inicial a quantia de R$ 4.197,44 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), que é significativamente inferior a 40 salários-mínimos. Caso se entendesse pela impossibilidade de penhora dos valores bloqueados, o direito de cobrança da parte exequente seria completamente inviabilizado, contrariando o princípio da efetividade da execução, previsto no artigo 4º do CPC”
(sic).

Dispõe que
“a relativização da impenhorabilidade, no caso em análise, não só é juridicamente possível, como também se faz necessária para preservar o equilíbrio entre os direitos das partes. Por um lado, há o direito dos agravados à dignidade e à subsistência, o qual, neste caso, não está ameaçado pela penhora de um valor parcial e de origem não comprovada. Por outro lado, há o direito da agravante à satisfação de seu crédito, que está amparado pelo título executivo e pelo devido processo legal
” (sic).

Aponta que
“permitir o desbloqueio de valores sem a devida comprovação da origem implica, na prática, inviabilizar o processo de execução, desestimulando credores a recorrerem ao Judiciário para a tutela de seus direitos. Tal entendimento seria incompatível com os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, requer, de início, que
o presente agravo de instrumento seja recebido em ambos os efeitos, aplicando-se o efeito suspensivo ativo à decisão agravada para conceder a tutela antecipada, mantendo a penhora dos valores em questão, tendo em vista a ausência de comprovação de que estes possuam caráter alimentar ou previdenciário.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, e, consequentemente, determinar o devido prosseguimento do feito, a fim de que seja permitida a penhora dos valores em questão. Caso não for este entendimento, que seja determinada a manutenção da penhora, em razão da necessidade de comprovação de tais importâncias seriam de fato provenientes de verba alimentar ou benefício previdenciário (Id. 255789171).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em 09 de dezembro de 2024, conforme Id. 257706182.

Os agravados não ofereceram contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 265391281.

O preparo foi recolhido (Id. 256121180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o recurso encontra-se prejudicado.

É que, compulsando os autos de origem (
ação monitória nº
0001768-40.2014.8.11.0049),
verifico que foi prolatada sentença pelo magistrado, que homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, conforme transcrição a seguir:

“Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial.

Após regular tramitação, sobreveio termo de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

É o relatório, decido.

Considerado a manifestação voluntária declarada nos autos, observados os requisitos do art. 104 do Código Civil,
HOMOLOGO
o termo de acordo celebrado entre as partes, fazendo-o parte integrante desta sentença (id. 184903760).

Tendo o acordo força de sentença entre as partes,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil”
(Id. 185070894 – autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando a parte recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA SUPERVENIENTE –
PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso
”.
(N.U 1017261-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado
.”
(AI 1024221-81.2022.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) .

Assim, curial concluir acerca da ausência de substrato a impor sequência ao recurso. Em outras palavras, mister deduzir encontrar-se esvaziado o objeto do presente agravo de instrumento.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025